Tribunal: TJSP
Processo: 1505954-87.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados em concurso formal próprio (artigo 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I – quatro vezes, c.c. artigo 70, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso somente defensivo – Pleito de absolvição. Impossibilidade, diante do contexto probatório incriminador. A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade, máxime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados em concurso formal próprio (artigo 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I – quatro vezes, c.c. artigo 70, ambos do CP) – Sentença condenatória – Recurso somente defensivo – Pleito de absolvição. Impossibilidade, diante do contexto probatório incriminador. A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade, máxime quando o reconhecimento é confirmado em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Contrariamente, em hipóteses que tais, seria privilegiar a forma pela forma, o que se afigura inadmissível em processo penal, onde vige a busca da verdade real - Majorantes da comparsaria e emprego de arma de fogo caracterizadas – Afastamento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade das vítima, não restando comprovado se deu por tempo juridicamente relevante – Dosimetria – Na primeira fase afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social do agente com base em condenações anteriores (STJ) – Reconhecido crime único, eis que não pormenorizadas as propriedades dos bens, afastando-se o concurso formal, readequando as penas (STJ) – Além da circunstância judicial desfavorável e da reincidência específica, tratando-se de pena privativa de liberdade "superior a oito anos", a fixação do regime inicial não pode ser diverso do fechado, como expressamente ordenado na alínea "a" do §2o do artigo 33 do Código Penal, descabendo cogitar "in casu" no regime intermediário, tampouco no aberto – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Outrossim, o "quantum" sancionatório obstaculiza o "sursis" penal (art. 77 do CP) - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.